Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700796-55.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUPO S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. A parte apelada, LUPO S.A., atravessa petição nos presentes autos eletrônicos (ID 41101817), noticiando o descumprimento pelo apelante, DISTRITO FEDERAL, do determinado na sentença (ID 34652077), que, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, concedeu parcialmente a segurança tão somente para suspender a exigibilidade dos valores relativos ao DIFAL e do FECP a ele relacionado decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante, ora requerente, a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no DF, durante o exercício de 2022, bem como afastar a exigência de obrigação acessória, além de se afastar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL e do FECP, nos termos da fundamentação lá delineada. Alega a requerente/apelada que, neste caso específico, não há qualquer decisão judicial suspendendo os efeitos da sentença, bem como assevera que o caso vertente não estaria abarcado pela decisão liminar proferida no bojo da Suspensão de Segurança Cível no 0706978-14.2022.8.07.0000. Em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, foi facultada manifestação do DISTRITO FEDERAL a respeito da aludida petição, tendo defendido, na oportunidade (ID 43375486), que “(...) a tutela de urgência alegadamente descumprida, em verdade, foi suspensa por decisão lavrada pela Presidência deste E. TJDFT.” Invoca ainda a aplicação do disposto no art. 496 do CPC, que determina a sujeição das sentenças contra a Fazenda Pública ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos autos da Suspensão de Segurança Cível no 0706978-14.2022.8.07.0000, o Desembargador Presidente do TJDFT, de forma bastante percuciente, deferiu a suspensão pleiteada pelo DISTRITO FEDERAL naquele processo (ID 33372852), por identificar um elevado risco de lesão à ordem e à economia na arrecadação corrente de impostos derivados de diversas decisões – sendo parte delas favoráveis aos contribuintes – preferidas nas ações em trâmite neste Tribunal de Justiça discutindo a cobrança de ICMS-DIFAL. Observou-se o potencial e iminente impacto negativo nos cofres públicos e que o cumprimento de tais decisões, no momento, poderia acarretar sérias lesões à ordem administrativa e econômica do Distrito Federal, que fora bastante abalada no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Hodiernamente, tanto nas esferas administrativa, controlodora e judicial, por força da previsão contida no art. 20 da LINDB, as consequências práticas decorrentes de toda e qualquer decisão devem ser sopesadas e levadas em consideração pelos agentes públicos no exercício de suas funções e no cumprimento de seus deveres. Assim, a despeito de o caso concreto não ter associação direta com a Suspensão de Segurança Cível no 0706978-14.2022.8.07.0000, mas seguindo os vetores emanados do princípio da responsabilidade decisória não há como desconsiderar, no particular, as razões de decidir delineadas na decisão liminar preferidas pelo Desembargador Presidente do TJDFT na Suspensão de Segurança Cível no 0706978-14.2022.8.07.0000, que vislumbrou, com prudência, as possíveis consequências deletérias com a possível redução na arrecadação tributária local, o que poderia interferir sobremaneira na prestação de saúde, educação, segurança pública e outras políticas públicos de interesse coletivo. Sob o ponto de vista da marcha processual, o inciso I do artigo 496 do CPC vaticina que “[e]stá sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.” A requerente defende que contra a sentença apelada não há nenhum efeito suspensivo, nem ope legis nem ope iudicis. Aduz que pronunciamento jurisdicional de mérito - que lhe fora favorável, ainda que parcialmente - está plenamente apto a produzir seus efeitos, a teor do estabelecido no art. 1012, § 1o, V, do CPC, pois confirmou a tutela provisória de urgência concedida anteriormente. Também sustenta a suspensão da exigibilidade da exação em discussão com base na hipótese do inciso IV do artigo 151 do CTN. Contudo, à luz do disciplinado nos arts. 5o e 20 da LINDB, reputo que a sentença apelada (ID 34652077) se submete cogentemente ao crivo do duplo grau de jurisdição, só passando a produzir efeitos depois de confirmada por este Instância ad quem, não merecendo agasalho a tese de ausência de efeito suspensivo automático nem a de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela concessão de medida liminar em mandado de segurança por reputar preponderante nesta controvérsia a interpretação sistemática e teológica da regra prevista no art. 496 do CPC. Sendo assim, no momento, entendo que a aludida sentença ainda depende de confirmação por este Colegiado Revisor para somente após isso produzir eventuais os efeitos dela decorrentes. NADA A PROVER QUANTO AO PEDIDO VEICULADO NA PEÇA DE ID 41101817. Intimem-se. Preclusa esta, AGUARDE-SE O SOBRESTAMENTO DO FEITO, CONFORME DETERMINADO NA DECISÃO DE ID 35821726. Cumpra-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator